Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS COMPLEMENTARES NÃO RECOLHIDAS. ARTIGO 485, IV E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do autor em recolher as custas complementares, localizar o veículo dado em garantia do financiamento, providenciar a citação ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV e IV, do CPC).
2. Sendo a parte autora parceira eletrônica, sua intimação pessoal ocorre via sistema eletrônico, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
3. Apelação não provida. Unânime.